Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708656-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ABDON FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado para que, querendo, no prazo de 10 dias manifeste-se sobre o documento de ID 25052793, bem como sobre o prosseguimento do feito. À Secretaria da Turma para que observe o pedido de publicação em nome do procurador dos apelantes informado no ID 25052790. Brasília, D.F., 23 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator